Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727875-65.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em Contrato de Financiamento Imobiliário, a relação jurídica é travada entre a instituição financeira e os adquirentes do bem. Portanto, eventual Distrato das partes compradoras e vendedoras não interfere na relação jurídica com o banco. 2. Não há invalidade do Contrato de Financiamento devidamente assinado pelas partes contratantes, pois a alegação de os instrumentos terem sido assinados apenas para leitura, além de não possuir qualquer lógica com a prática bancária, não é consentânea com as demais provas constantes dos autos. 3. Não é caso de invalidade de negócio jurídico, pois adquirentes do imóvel desistiram da compra após a contratação do financiamento imobiliário e efetiva entrega dos recursos financeiros ao terceiro interveniente. 4. A alienação fiduciária se perfectibiliza com o respectivo registro no Cartório competente (artigo 1361, do Código Civil e artigo 23, da Lei de Alienação Fiduciária). Entretanto, tal registro é garantia do banco e não compromete os elementos essenciais do Financiamento Bancário (Mútuo). Pedido de rescisão contratual não formulado na Inicial. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I, II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, 22 e 23 da Lei 9.514/97, e 406 do CPC, sustentando a inexistência/inexigibilidade do contrato de alienação fiduciária, em razão da ausência de registro e da assinatura das partes envolvidas. Requerem, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização pela cobrança indevida de dívida inexistente e defeito na prestação de serviços bancários, além de apuração interna das responsabilidades. Adicionam possível existência de infrações penais. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a condenação do banco em litigância de má-fé, bem como a inversão e majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I, II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, 22 e 23 da Lei 9.514/97, e 406 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] este não é o caso da parte autora, que assinou o contrato de financiamento imobiliário e a ele se vinculou. Inclusive, o réu efetuou o repasse dos valores objetos do financiamento ao Banco Itaú, conforme comprovou. Assim, inviável o atendimento ao pleito autoral, porquanto importaria em prejuízo excessivo para o réu que, tendo repassado os valores dos imóveis, ver-se-ia privado de receber a contrapartida prevista contratualmente” [...] o contrato é válido e, portanto, são válidas as cobranças já realizadas” (id. 18261786 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange aos pedidos de majoração dos honorários e de condenação em litigância de má-fé, tais pleitos não encontram amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016